Tribunal: TJSP
Processo: 2140492-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140492-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é paciente JOSÉ
MARTINS DA MATA, Impetrantes VITOR FREITAS DE PAULA e JOHN
KENNEDY MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140492-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1290
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2140492-13.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Imptes: JOHN KENNEDY MENDONÇA e VITOR FREITAS DE
PAULA
Pacte: JOSÉ MARTINS DA MATA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE TANABI SP
Voto no 1290
John Kennedy Mendonça e Vitor
Freitas de Paula, Advogados, impetram ordem de “Habeas Corpus”, com
pedido liminar, em favor de JOSÉ MARTINS DA MATA, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Tanabi -
SP, que nos autos de no 1500299-03.2020.8.26.0615, instaurado pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas, mantém-no preso
preventivamente.
Pleiteiam os impetrantes, em liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140492-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1290
3
e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao argumento de falta de
fundamentação e ausência dos requisitos da segregação cautelar.
A
liminar
foi
indeferida
e
a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 45/48 e
51/68).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 71/76).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
está sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo
33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, porque, segundo consta, em data e local
incertos, forneceu a Igor Rogério Covre, para fins de entrega a consumo de
terceiros, dezoito tabletes de maconha, com peso de 17,3408kg, substância
entorpecente que determinam dependência física e psíquica, o que fazia
sem autorização legal ou regulamentar.
Por decisão de 05 de junho de 2020,
foi decretada a prisão preventiva (fls. 64/66 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140492-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1290
4
Pretendem
os
impetrantes
a
concessão da liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a
decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e
atende ao quanto exigido pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do
delito e salientou-se que a liberdade provisória e as medidas cautelares
diversas da prisão, in casu, mostraram-se inadequadas e insuficientes para
garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão que
decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso
concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu autor.
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não
só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140492-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1290
5
para a concessão da liberdade provisória.
Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade dos pacientes e determinantes para a imposição da
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação
a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140492-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1290
6
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
No mais, insta salientar, ainda, que o
paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico
de drogas, que, embora seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à
pessoa, as circunstâncias, envolvendo vários agentes, com apreensão de
considerável quantidade de entorpecentes, denotam grave risco à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140492-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1290
7
pública sendo inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Assim, as circunstâncias evidenciam
a perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na apreciação da
manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso,
recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Tanabi - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator